Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-30.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Cédula de Crédito Bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Revisão de cláusulas contratuais, matéria de direito, que pode ser conhecida diretamente. Recurso desprovido no ponto.
COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n°

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Cédula de Crédito Bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Revisão de cláusulas contratuais, matéria de direito, que pode ser conhecida diretamente. Recurso desprovido no ponto.
COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36). A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a sua cobrança. Sentença mantida.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Custo Efetivo Total (CET). Índice representativo da totalidade dos custos do financiamento. Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que não implica abusividade.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Impossibilidade de cumulação com outros encargos. Admitida sua exigência desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios. Inteligência da Súmula 472 do STJ. Abusividade caracterizada na hipótese. Recurso provido no ponto.

Recuso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000026-30.2018.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
LUANA DOS SANTOS PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-30.2018.8.26.0396
2
Apelação no 1000026-30.2018.8.26.0396.0000
Comarca: Novo Horizonte
Apelante: Luana dos Santos Prado
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz (a) de Direito: Dr.(a) Raphael Faraco Neto.
Voto no 39001
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário.
Cédula de Crédito Bancário.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Revisão
de cláusulas contratuais, matéria de direito, que pode ser
conhecida diretamente. Recurso desprovido no ponto.
COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS.
Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de
2.000 (reeditada sob n° 2.170/36). A previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a sua cobrança. Sentença mantida.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Inaplicabilidade
das
limitações da Lei de Usura às instituições financeiras.
Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7
e 596 do STF). Custo Efetivo Total (CET). Índice
representativo da totalidade dos custos do financiamento.
Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que
não implica abusividade.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Impossibilidade de
cumulação com outros encargos. Admitida sua exigência
desde
que
não ultrapasse a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios. Inteligência da Súmula 472
do STJ. Abusividade caracterizada na hipótese. Recurso
provido no ponto.
Recuso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls.78/99), interposto contra a r. sentença
(fls.72/76), que julgou improcedente a pretensão formulada na ação Revisional de
Contrato de Financiamento cumulada com repetição de indébito, que Luana dos
Santos Prado ajuizou contra Banco Itaucard S/A, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-30.2018.8.26.0396
3
fixou em R$800,00 do valor da causa, nos termos do artigo 85,§8o, do código de
Processo Civil, observada a justiça gratuita.
Em suas razões de apelo (fls.78/99), pugna a autora para que seja
reformada a sentença (fls.72/76), diante dos preceitos do CDC, alega abusividades
das cláusulas contratuais referentes aos juros capitalizados, assim como das tarifas
indevidas. Pede a restituição dos valores que foram cobrados de forma abusiva.

Recurso tempestivo e respondido.
Alegou o réu (fls.102/104), inexistência de abusividade referente às taxas
de juros e encargos previstos no contrato. Clama, por bem, que seja mantida a
sentença de primeiro grau, por estar fundamentada adequadamente.

Atribuído à causa o valor de R$4.488,35, em 11/01/2018.
Manifestada oposição ao julgamento virtual (fls.125/126).

É o relatório.
Cuida-se de ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário, emitida em
20/07/2012, no valor total de R$16.124,03, destinado á aquisição de um veículo
automotor a ser pago em 48 prestações mensais de R$475,77, com juros
remuneratórios de 1,50% ao mês e de 19,56% ao ano (CET 29,89% anual), tendo a
autora alegado:
- Comissão de permanência cumulada com multa e juros moratórios;
- Abusividade da taxa de juros;
- Capitalização de juros.
Inicialmente, afasta-se a necessidade de pericia contábil, porquanto não se
vislumbra imprescindibilidade da dilação probatória pretendida.
Como já deliberou o E. Supremo Tribunal Federal, “a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
É cediço que cabe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, bem assim
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferir as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.
No caso, os aspectos fáticos encontram-se esclarecidos pelos elementos
de convicção existentes nos autos, não havendo falar em cerceamento de defesa por
falta de perícia contábil.
Portanto nesta ação revisional, deve ficar afastada a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-30.2018.8.26.0396
4
prova contábil.
Inicialmente, no tocante à capitalização de juros, não há dúvida de que ela
é permitida em periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após
31/03/2000, data em que editada a Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente contratada.

No caso concreto, a previsão de taxa de juros anual de 19,56%, superior
ao duodécuplo da mensal, de 1,50%, mostra-se suficiente a permitir a cobrança da
taxa efetiva anual estabelecida no contrato bancário, assunto de tratamento uniforme
nesta C. 38a Câmara de Direito Privado.

No Superior Tribunal de Justiça a matéria foi objeto de recente decisão
da Segunda Seção, que, no âmbito do sistema de recursos repetitivos, previsto no
artigo 543-C, do Código de Processo Civil, decidiu:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada;
2) A capitalização dos juros com periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.” (REsp no 973.827,
Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
de 24/09/2012).
Convém esclarecer nesse ponto, que como ainda não há decisão
definitiva, não há o que cogitar em inconstitucionalidade do artigo 5o da Medida
Provisória no 2.170-36/01, devendo preponderar à presunção de constitucionalidade
do citado dispositivo, até que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316 seja
definitivamente julgada.
A propósito, no tocante dos juros remuneratórios não é vedado às
instituições financeiras pactuar com o tomador do credito a incidência de juros em
patamar superior a 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-30.2018.8.26.0396
5
Portanto, a Lei de Usura não se aplica as instituições financeiras, assim,
não havendo que se falar em limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano,
entretanto, ao entendimento da Súmula Vinculante no 7 do C. STF: “A norma do
parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar”.

O C. Superior Tribunal de Justiça também fixou entendimento sobre o
tema, no seguinte sentido:

“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este
STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que “a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (REsp
1061530/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ 10/03/2009).
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade
necessita ser demonstrada, comprovando o desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos. Assim, alegado pela parte autora, de forma genérica sobre o
desequilíbrio contratual, não basta somente à convenção ultrapassar 12% ou de
haver estabilidade inflacionária do período (STJ, Recursos Especiais nos. 271.214-
RS 407.097/RS e 420.111/RS).

Assim, como mencionado alhures, “o pacto referente à taxa de juros só
pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese, desinfluente
para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o patamar de 12%
ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que não é potestativa, se considera
excessiva, para efeitos de validade da avença” (STJ, Quarta Turma, REsp. 604518,
Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).

Importa ainda mencionar, o valor da parcela do financiamento não
considera a incidência da taxa de juros, mas a totalidade dos encargos cobrados na
contratação do financiamento que o contrato informa o custo efetivo total (CET).
Índice criado pela Resolução 3.517/2007 e calculado com base nos fluxos referentes
às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros pactuada no
contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que
relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.

Seu intuito é fornecer ao consumidor parâmetros para comparação dos
produtos disponíveis no mercado a partir da ciência de todos os custos envolvidos na
contratação de um crédito.

Por fim, não há abusividade manifestada dos juros no presente caso,
não havendo, portanto, a necessidade de sua limitação.
No que se refere aos encargos moratórios, conforme item “N

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-30.2018.8.26.0396
6
Principais Direitos e Deveres” (fl.70) prevê, de forma implícita, a comissão de
permanência, pois revela os seus três componentes: 1) juros remuneratórios, 2) juros
moratórios e 3) multa moratória.
Importante ressaltar que não é vedada a previsão contratual de comissão
de permanência, mas apenas sua cumulação com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios, devendo ser calculada pela taxa média de mercado,
limitada à taxa do contrato.

A súmula 294 deixa claro o seguinte:
"Não é potestativa a cláusula contratual que prevê
a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato."
Assim sendo, é perfeitamente legal a cobrança de comissão de
permanência.
Em acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial no
1.058.114-RS, sob o regime de recursos repetitivos, consignou o relator, Min. João
Otávio de Noronha, o seguinte: “a importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c)
multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o,
do CDC.”
Tal entendimento foi consagrado na súmula no 472:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
No presente caso, contudo, o pacto prevê, para o período de
inadimplência, a incidência de juros remuneratórios para operações em atraso; juros
moratórios a taxa de 1% ao mês; e multa moratória de 2% (fl.70).
Todavia, a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada no período de
inadimplência deve corresponder apenas e tão somente à prevista no contrato para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-30.2018.8.26.0396
7
período de normalidade, e não àquela prevista para operações em atraso.
Assim, a cláusula mostra-se abusiva ao determinar a aplicação da
taxa de juros remuneratórios para operações em atraso, em caso de inadimplência,
devendo incidir sobre o valor do débito a taxa de juros relacionada ao período de
normalidade.
A fim de afastar eventual obscuridade, observa-se que os juros
moratórios deverão incidir de forma simples, ou seja, sem a cumulação de juros, a
fim de que sejam aplicados no percentual de 12% ao ano.
Oportuno destacar recente julgado daquele Sodalício:
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
INEXISTÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - SÚMULA
382/STJ
-
RECONHECIMENTO
DE
ABUSIVIDADE - SÚMULA 7/STJ - COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA - SÚMULA 294/STJ -
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
-
IMPROVIMENTO.
(...) 3.- É admitida a cobrança da comissão de
permanência no período da inadimplência nos
contratos bancários, à taxa de mercado, desde que
(i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou
seja,
não
cumulada
com
outros
encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária
- e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada
para a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual. (...) 5. - Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 275.869/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 11/04/2013, DJe 02/05/2013).
Devido à sucumbência mínima da instituição financeira, o apelante
acará com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios devido ao patrono da parte contrária, que se majoram para 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo
Civil, observada a justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-30.2018.8.26.0396
8
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator